Tribunal: TJPA
Processo: 0816220-05.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816220-05.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDETE DA COSTA ROCHA

AGRAVADO: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA, UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO N° 0816220-05.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CLAUDETE DA COSTA ROCHA

ADVOGADO: RAQUEL BENTES CORREA

AGRAVADOS:
UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS

COOPERATIVAS MED e FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDO E RORAIMA

ADVOGADO: ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Tratamento oncológico. Ausência de prova de negativa de cobertura pelo plano de saúde. Inexistência de fumus boni iuris e periculum in mora. Art. 300 do cpc. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento que indeferiu pedido de tutela recursal formulado por beneficiária de plano de saúde, portadora de neoplasia maligna, que buscava o custeio de medicação utilizada em tratamento oncológico, diante da ausência de elementos mínimos que comprovassem negativa de cobertura pelas operadoras ou risco concreto de interrupção do tratamento.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

III.
Razões de decidir

3.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme expressa previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

4.

A parte agravante não apresentou prova documental contemporânea que evidenciasse negativa formal de cobertura pelas operadoras de plano de saúde, tais como protocolos administrativos, comunicações de recusa ou inadimplemento contratual.

5.

Inexiste comprovação de risco concreto e atual de interrupção do tratamento oncológico, o que afasta a configuração do periculum in mora.

6.

A mera alegação de gravidade do quadro clínico, desacompanhada de elementos objetivos que indiquem resistência das operadoras ao custeio do tratamento, é insuficiente para caracterizar o fumus boni iuris.

7.

O agravo interno limitou-se a reiterar argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem apresentação de fato novo ou modificação do contexto fático-jurídico.

8.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência que exige prova concreta dos requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela provisória de urgência somente pode ser concedida quando demonstrados, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência de prova de negativa formal de cobertura pelo plano de saúde impede o reconhecimento do fumus boni iuris. 3. Alegações genéricas de urgência, desacompanhadas de comprovação de risco concreto de interrupção do tratamento, não autorizam a concessão da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput, 1.010, II e III, 932, III, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 211; STF, Súmula nº 282.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Claudete da Costa Rocha
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria no âmbito do
Agravo de Instrumento n.º 0816220-05.2025.8.14.0000
, que indeferiu o pedido de tutela recursal, por ausência de elementos mínimos que comprovassem negativa de cobertura pelas operadoras de plano de saúde ou risco concreto de interrupção do tratamento oncológico da agravante (PJe ID 31459870).

A Agravante sustenta (PJe ID 32108543), em síntese, que é idosa e portadora de neoplasia maligna, estando em tratamento contínuo e necessitando de custeio de medicação específica, argumentando que o atraso no tratamento pode comprometer sua saúde e dignidade. Reitera que estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC (
fumus boni iuris e periculum in mora
), requerendo a reforma da decisão para concessão da tutela de urgência.

A Unimed do Brasil apresentou contrarrazões (PJe ID 32880669), pugnando pela manutenção da decisão, sob o argumento de que a parte agravante não trouxe qualquer elemento novo ou documento que infirmasse os fundamentos da decisão anterior. Aduziu, ainda, ilegitimidade passiva da Unimed do Brasil, por não ser operadora de plano de saúde.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do agravo interno
, porquanto presentes seus pressupostos formais de admissibilidade.

A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. Destacou-se, ainda, a inexistência de prova documental contemporânea que indicasse
resistência formal das operadoras
de plano de saúde ao custeio do tratamento, ou mesmo qualquer comunicação da clínica credenciada que atestasse risco de
interrupção iminente do procedimento médico
.

Ao interpor o Agravo Interno, a parte agravante
não apresentou nenhum elemento novo
, limitando-se a
reiterar os mesmos argumentos
já deduzidos no Agravo de Instrumento, especialmente quanto à gravidade do quadro clínico e à urgência do tratamento oncológico, sem, contudo,
comprovar alteração do estado fático ou jurídico
da controvérsia.

Com efeito, para o deferimento da tutela provisória de urgência é indispensável a demonstração
cumulativa
dos requisitos previstos no caput do art. 300 do CPC: (i) a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Sobre o tema, ensina Fredie Didier Jr.:

A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).

O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante.

(...)
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito.
(Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2 - 11ª ed. Salvador. Editora JusPodivm, 2016, p. 608/610).

No caso concreto, a agravante
não colacionou aos autos qualquer documento que comprove negativa formal de cobertura
, como, por exemplo, protocolo administrativo, e-mails, cartas de recusa, autorizações negadas, nem há comprovação de inadimplemento pelas operadoras junto à clínica credenciada. Trata-se, pois, de
pretensão fundada em suposição de futura negativa
, sem qualquer elemento objetivo que demonstre urgência concreta ou risco atual à continuidade do tratamento.

Ademais, os elementos constantes dos autos não evidenciam o
fumus boni iuris
, pois inexiste prova da recusa formal do tratamento pelas operadoras; tampouco se verifica o
periculum in mora
, dado que não se comprova risco efetivo e atual de descontinuidade do tratamento.

Conforme assente na jurisprudência, a concessão da tutela provisória demanda a comprovação concreta dos requisitos do art. 300 do CPC, os quais não se fazem presentes na hipótese.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém
NEGO- LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a decisão agravada.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 10/03/2026